Tribunal: TJDFT
Processo: 0719291-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0719291-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA GOLFIERI AGRAVADO: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração do decisum que indeferiu a liminar, buscando suspender a eficácia da decisão proferida no incidente de desconsideração da personalidade jurídica no 0700546-44.2020.8.07.0001, que acolheu o pedido para incluir a agravante no polo passivo do cumprimento de sentença. A agravante sustenta que, após o indeferimento da liminar, o Juízo de origem, nos autos do cumprimento de sentença no 0707055-59.2018.8.07.0001, determinou o bloqueio judicial de suas contas bancárias, bem como consulta ao sistema RENAJUD com vistas à obtenção de informações acerca de veículos cadastrados em seu nome. Defende, por conseguinte, a necessidade de suspensão da eficácia da decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso. Em análise preliminar da controvérsia, não verifico a plausibilidade do direito invocado, porquanto, não obstante tenha sido determinada consulta ao sistema RENAJUD, não foram localizados veículos de propriedade/titularidade da agravante (ID 95937954). Ademais, foi efetuado bloqueio do montante de R$ 45,90 (quarenta e cinco reais e noventa centavos) nas contas bancárias da agravante (ID 95934592 – autos do cumprimento de sentença), não havendo se falar em prejuízo irreversível. Assim, compreendo não ser o caso de reforma imediata do ato hostilizado e, ante a ausência de plausibilidade do direito, mantenho a decisão de indeferimento do efeito suspensivo, prosseguindo-se o recurso com o cumprimento das diligências determinadas. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator